Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-24.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800715-24.2021.8.14.0061

RECORRENTE: MAICON RODRIGUES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ARGUMENTOS IMPROCEDENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FASE A RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas.

2. A defesa pleiteia a impronúncia, por ausência de provas suficientes e negativa de autoria.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. No caso em questão, as provas coligidas, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas presenciais, confirmam os disparos efetuados pelo recorrente durante a briga, evidenciando o
animus necandi
.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 78, I, e 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
30
de outubro de 2025

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Maicon Rodrigues Araújo
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto, auxiliar na Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14,inc. II, ambos do CPB, tendo como vítimas Pedro de Nazaré Farias e Dilvan de Souza Moraes.

Narra a denúncia, à ID 29818904
, que:

“(...) na data de 04/10/2020, por volta das 22h:00min, neste Município (local apontado nos autos), o
DENUNCIANDO
tentou matar as vítimas PEDRO DE NAZARÉ FARIAS e DILVAN DE SOUZA MORAES, mediante arma de fogo, sendo crime praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa dos ofendidos.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, no dia dos fatos, a genitora da Vítima PEDRO, relatou que este se encontrava em frente ao bar do Zecão, no Bairro Matinha, momento em que foi atingido por um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do peito.

A Vítima que possui problemas mentais, e por não suportar os ferimentos, correu em direção a sua prima de prenome ANDREIA, pedindo ajuda, momento em que a própria percebeu que o mesmo havia sido baleado. Imediatamente, acionou a Polícia Militar que conduziu a Vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em virtude da gravidade dos ferimentos foi necessário ser encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí-PA.

Em sede depoimento, a testemunha JOSÉ MAURÍCIO declarou que estava em companhia de DILENE, DORIELSON, SUELEN, DILVAN, DARIELSON e SELMA, no bar do Zecão. Ressalta-se, que no local havia um esteio onde as pessoas ficam em pé bebendo, nesse momento MARLENE passou atrás e empurrou a cadeira que estava DILENE esposa da Vítima. Em seguida, MARLENE retornou do banheiro e novamente bateu em cima do pé esquerdo de DILENE, dizendo: “
MAS SIM QUAL É?
” (textuais). Nesse ínterim, o Denunciado esposo de MARLENE se levantou da cadeira e desferiu um soco em JOSÉ MAURÍCIO que havia reclamado.

Em ato contínuo, começou a briga no bar do Zecão entre DORIELSON, DILVAN e DARIELSON. Cumpre ressaltar, que JOSÉ MAURÍCIO intuiu que o então Denunciado retornaria para causar mais confusão no local, então saiu com sua esposa em uma moto.

Insta consignar, que a Vítima DILVAN estava na parte interna do Bar, no momento em que a confusão havia começado. Por conseguinte, o Denunciado retornou ao local acompanhado de um homem branco, baixo, meio forte, sendo que o Denunciado chegou atirando efetuando vários disparos em direção a Vítima, que ao ouvir o primeiro tiro tentou correr, todavia,
foi atingido de raspão na cabeça pelo segundo disparo e logo caiu no chão
.

Destarte, a Vítima se levantou e para se defender arremessou uma garrafa no Denunciado, enquanto o outro elemento (até então não identificado) dava uma gravata em DORIELSON. Na sequência, a Vítima DILVAN desferiu um soco no rosto do elemento para que soltasse DORIELSON. Isto posto, através de redes sociais a Vítima conseguiu identificar o Denunciado, assim como sua esposa de prenome MARLENE.

Cumpre ressaltar, que MARLENE esposa do Denunciado se envolveu na briga no bar do Zecão com mais 3 (três) mulheres que lhe agrediram com vários puxões de cabelo. O Denunciado então saiu, e enquanto isso ficou em frente ao bar aguardando, assim como tentou ligar para o mesmo que não atendia as ligações. Nesse intervalo, viu JOSÉ MAURÍCIO sair acompanhado de sua esposa, e ao passar perto de si disse: “
Tá vendo, sua vagabunda!” (textuais), e revidou chamando de covarde
.

Diante das circunstâncias, o Denunciado foi posteriormente identificado através de redes sociais, no entanto evadiu-se do local após o ocorrido. Nesse ínterim, MARLENE declarou que o increpado ainda se encontra com a arma de fogo, mas afirmou não saber quem é o real proprietário, pois o mesmo não quis dizer quem havia emprestado o instrumento para a prática do crime.

Importante destacar que restou cabalmente demonstrado o animus necandi do acusado no caso em tela, haja vista o instrumento utilizado para a prática do crime, bem como foi atingido na região frontal da cabeça da Vítima, sendo que DILVAN saiu ileso do atentado. Portanto, fica evidenciada a intenção do Denunciado no caso dos autos, qual seja, ceifar a vida de DILVAN. Frisa-se, ainda que PEDRO foi atingido pelo disparo de arma de fogo no lado esquerdo do peito, desferido pelo Increpado, sendo necessário também ressaltar que o homicídio das Vítimas só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

As testemunhas oitivadas no Caderno Investigativo corroboraram os fatos agora narrados nesta Denúncia que se apresenta ao Poder Judiciário.

Às fls. 31/35 da anexa Peça Administrativa, a Autoridade Policial anexou seu Relatório Final Circunstanciado, onde ali procedeu ao indiciamento formal do increpado.

Portanto, por todo o apurado, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva restam demonstradas nos presentes autos, não só pelos depoimentos das testemunhas oitivadas pela Polícia Judiciária, mas, também, pelas próprias declarações das Vítimas, e demais elementos de prova, inclusive materiais, colacionados aos fólios e outros já requisitados pela Autoridade Policial, a serem acostados posteriormente”.

Em razões recursais
,
à ID 29819137
, pugna a defesa, em tese única, pela impronúncia do Recorrente, sob alegação de que as provas carreadas aos autos são precárias a sustentar a decisão atacada, bem como por ter negado a autoria delitiva.

Em contrarrazões, à ID 29819143
, o RMP de 1º Grau, Dr. Francisco Charles Pacheco Teixeira, requer seja negado provimento às Razões apresentadas, para, em consequência, confirmar e manter a respeitável decisão
a quo
recorrida, para que seja o acusado submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 29819144
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11° Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, e no mérito, por seu improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, sob alegação de que as provas carreadas aos autos são precárias a sustentar a decisão atacada, bem como por ter negado a autoria delitiva a si imputada.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 29819133
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência policial, dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como da prova oral produzida em juízo.

De outra banda, ainda de acordo com o
decisum
atado, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Dorielson de Souza Almeida, Jezuína Correa de Nazaré, da própria vítima Dilvan de Sousa Moraes, que disse ter sido o réu o autor dos dois disparos de raspão em sua cabeça, Marlene Vieira, ex-companheira do réu, a qual asseverou que ele sacou a arma para se defender, José Maurício e, por último a testemunha Dilene Moraes relatou que estava no local e que a confusão começou após uma discussão por causa de uma cadeira na qual a esposa do réu se sentou, e que após o ocorrido ele voltou e atirou em seu cunhado.

Contudo, não obstante tenha o réu, ora Recorrente, em seu interrogatório judicial tenha negado a autoria dos disparos, tal versão não encontra amparo nas demais provas carreadas aos autos, especialmente nos depoimentos das testemunhas que foram uníssonas em afirmar ter sido ele quem atirou no ofendido.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 31/10/2025